Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740180-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ABADIA GERTRUDES, ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NILZA ABADIA GERTRUDES (ESPÓLIO DE) E ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0034112-36.1994.8.07.0001) movido em seu desfavor por LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 242813666 – autos principais): Cuida-se de cumprimento de sentença, com pleito de recebimento de quantia certa, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Em sede de exceção de pré-executividade (ID 238277365), o herdeiro ADALBERTO sustentou a ocorrência de excesso de execução em razão da inclusão de verbas que reputou indevidas na memória de cálculo apresentada pelo exequente. Argumentou que o valor exato da dívida executada, correspondente a aluguéis comerciais atualizados desde 09 de setembro de 1994, montava a quantia de R$ 212.892,20, sendo esta plenamente quitada por meio de depósito judicial, conforme certificado nos autos. Aduziu que, por força do disposto no artigo 3o, III, da Lei no 8.009/1990, o bem imóvel objeto da penhora estaria protegido pela impenhorabilidade por se tratar de bem de família, o que restaria reforçado pelo pagamento integral do débito principal. Defendeu, ainda, que o valor remanescente indicado de R$ 15.850,20 corresponderia exclusivamente às verbas que não alcançam o bem de família, tais como sucumbência e custas processuais, as quais, segundo o excipiente, não poderiam justificar a manutenção da constrição sobre o imóvel. Discriminou, item a item, os valores que configurariam excesso de execução, totalizando R$ 116.149,56. Referiu-se à edição indevida de planilha, à aplicação de multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil em duplicidade, à repetição de verbas de sucumbência relativas a outro processo autônomo e à reinclusão de custas processuais já excluídas por decisões preclusas. Ressaltou que tais valores teriam sido reiteradamente discutidos e afastados ao longo do feito, não se justificando sua reintrodução nos cálculos apresentados pelo exequente. Requereu o reconhecimento do excesso de execução, a homologação do “quantum debeatur”, a liberação da penhora, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a condenação do exequente em custas e honorários sobre o excesso apontado. O exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade sustentando a validade dos cálculos e a legalidade da execução (ID 242757467). Argumentou que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, gozam de privilégio na ordem de pagamento, não podendo ser excluídos em razão da superveniente concessão de gratuidade de justiça, que teria eficácia apenas ex nunc. Aduziu que o benefício é personalíssimo e não se estende automaticamente aos herdeiros da falecida executada. Asseverou a correção dos índices de atualização utilizados, a legalidade da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, e a inexistência de qualquer excesso, pois os valores executados refletiriam o título judicial e as decisões anteriores. Sustentou que a exceção seria inadmissível, por reproduzir matéria já decidida, configurando afronta à coisa julgada e litigância de má-fé, além de requerer dilação probatória incompatível com o meio eleito. Por fim, pugnou pelo não conhecimento ou rejeição da exceção, pela homologação dos valores apresentados e, alternativamente, pela remessa dos autos à contadoria judicial, com a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Eis o relato. D E C I D O. Primeiramente, pontuo que a exceção de pré-executividade é construção doutrinária que visa à suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Nessa senda, a parte executada aduziu excesso de execução em decorrência da suposta inclusão de verbas indevidas, tais como honorários advocatícios relativos a outro processo, multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil e custas processuais já expurgadas por decisão anterior. Pretendeu, com isso, desconstituir parte substancial dos valores apresentados pelo exequente na memória de cálculo. Requereu, ainda, a liberação do bem de família penhorado, sob o argumento de que o débito principal teria sido integralmente quitado. Constato que a alegação de excesso de execução, como apresentada, pressupõe juízo técnico e reexame de matéria fática e contábil, sendo necessária a análise de planilhas, documentos e atos processuais pretéritos, os quais demandam produção de prova incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Conforme consignado na decisão de ID 58386100, a validade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação já havia sido devidamente examinada na sentença que rejeitou os embargos de terceiro no processo no 2016.01.1.016613-4, juntada ao ID 31604360 (pp. 75-79), de modo que se impõe a observância da coisa julgada. Destaco que foi consignado naquela ocasião que a exceção prevista no artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 – que permite a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação – se aplica ao caso em tela, sendo irrelevante a natureza residencial ou comercial do contrato. Esse entendimento se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 549, e reiteradamente adotado nas decisões do TJDFT. A corroborar o exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS DO DEVEDOR. A exceção de pré-executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução - CPC 917, I." (Acórdão 1861289, 07447472220238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 09/05/2024, DJE 03/06/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública [...] desde que não demandem dilação probatória. [...] 2. No caso, muito em embora, em tese, poder-se-ia cogitar que os Recorrentes estão impugnando a exigibilidade dos títulos, a comprovação da novação demanda discussão em via própria, em razão da necessidade de dilação probatória." (Acórdão 1280925, 0712968-54.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 02/09/2020, DJE 23/09/2020). No presente caso, tenho que as impugnações formuladas não se restringem a matérias de ordem pública, nem se referem a vícios formais do título executivo, mas envolvem, em grande parte, a reapreciação de decisões preclusas ou já apreciadas nos autos, carecendo, pois, de substrato jurídico adequado para serem conhecidas nesta fase processual. No caso dos autos, observa-se que as impugnações quanto aos valores atualizados, incidência de multas, custas e honorários encontram-se fora do espectro de conhecimento “ex officio” e exigem apuração contábil técnica, motivo pelo qual devem ser arguídas pelos meios próprios, como os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525 do CPC. No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, entende-se que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, haja vista que, embora a parte executada tenha reiterado argumentos já afastados em decisão anterior, não restou evidenciada conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos, à oposição maliciosa à pretensão resistida ou ao uso do processo para fim manifestamente ilegal. Pelo exposto, REJEITO a nominada exceção de pré-executividade apresentada. Diante do leilão infrutífero (ID 235168510), INTIMO o exequentepara promover o andamento do feito e juntar planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, até a data do depósito de ID 234484076, apontando o saldo que reputa existente, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76411722), os agravantes, sustentam, em síntese, o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para arguir matérias de ordem pública e documentalmente comprovadas, consistentes no excesso de execução e na impenhorabilidade do bem de família. Sustentam que a análise de preclusão, a inaplicabilidade da multa do art. 523, § 1o, do CPC à execução de título extrajudicial e a verificação dos excessos de cálculo podem ser realizadas mediante simples análise dos documentos já constantes nos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alegam a ocorrência de flagrante excesso de cobrança, por reinclusão de verbas já afastadas por decisão judicial preclusa, como a multa do art. 523, § 1o, do CPC, multa contratual em duplicidade, honorários de outro feito e custas processuais de beneficiário da justiça gratuita. Aduzem, ainda, a impenhorabilidade do bem de família, porquanto o débito principal (aluguéis), que autorizava a constrição, foi integralmente quitado mediante depósitos judiciais, não podendo a penhora subsistir para garantir verbas acessórias. Apontam, ainda, a adulteração da planilha de cálculos pelo Agravado para induzir o Juízo a erro. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do Agravo para reformar as decisões agravadas, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para expurgar os excessos de execução e, consequentemente, declarar a quitação do débito principal e determinar a desconstituição da penhora sobre o bem de família. Os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso, observa-se que os agravantes manejaram a exceção de pré-executividade alegando excesso de execução em razão da suposta inclusão de verbas indevidas, consistentes em honorários advocatícios fixados em processo diverso, na multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como em custas processuais já afastadas por decisão anterior, pretendendo desconstituir parcela substancial dos valores indicados pelo exequente na memória de cálculo. Ocorre que, considerando os limites estreitos da via excepcional buscada na origem, da objeção/exceção de pré-executividade, limitada, efetivamente, à questão de ordem pública, que possa ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória, consoante mansa e pacificada jurisprudência, verifica-se que as alegações fogem da via escolhida pelo agravante, mostrando-se acertada a rejeição liminar da exceção de pré-executividade. Destarte, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações dos agravantes não são aferíveis de plano, mediante prova pré-constituída, tornando imprópria a via da exceção de pré-executividade. Em reforço das argumentações expendidas, transcrevo os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA EXECUTIVA. VALIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes decorre de contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo, portanto, a ele acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.795/2008 c/c art. 784, XII do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, no contrato de alienação fiduciária assinado pelo executado, consta cláusula expressa reconhecendo o referido instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil, ficando evidenciada, portanto, a natureza executiva do título utilizado pelo exequente, ante o preenchimento dos requisitos essenciais à espécie. 2. O acolhimento da exceção de pré-executividade exige a comprovação, mediante prova pré-constituída, da ausência dos requisitos necessários para o adequado desenvolvimento do processo executivo, desde que o fato alegado possa ser verificado de forma concreta e sem que haja necessidade de dilação probatória. 3. A questão referente à existência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente deve ser discutida mediante oposição de embargos do devedor, em atenção ao que dispõe o art. 917, III do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1704141, 0705285-58.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1758953, 07167843920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, porquanto também ausente a evidência da probabilidade do direito, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, e ainda por não se verificar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, exigência do art. 995, do referido Diploma, não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela liminar de urgência pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo art. 300, e art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator